Tribunal: TJMT
Processo: 1012436-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012436-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal (art. 146)]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), ADMILSON MIRANDA DA SILVA JUNIOR - CPF: 062.283.761-36 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (INTERESSADO), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NATAN JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (INTERESSADO), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (INTERESSADO), ADMILSON MIRANDA DA SILVA JUNIOR - CPF: 062.283.761-36 (PACIENTE), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR E MANTENDO AS CAUTELARES NELA IMPOSTAS.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE –

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
– ATO
INFRACIONAL ANÁLOGO AO DESCRITO NO ART. 121, ‘CAPUT’, C/C. ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP –
MATERIALIDADE
E
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
–

INTERNAÇÃO PROVISÓRIA –
GRAVIDADE ABSTRATA DO ATO INFRACIONAL

–

INSUFICIÊNCIA PARA RESPALDAR A MEDIDA EXTREMA DE CONTENÇÃO DO ADOLESCENTE

– AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE
– PREDICADOS PESSOAIS – ATESTADO DE FREQUÊNCIA ESCOLAR, ATESTADO DE TRABALHO E PRIMARIEDADE – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART.319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, NO MÉRITO, COM CAUTELARES.

A decisão que decreta a internação provisória do adolescente, por ser excepcional, deve ser amparada em elementos concretos que demonstrem a real imperiosidade da medida, não podendo ser fundamentada tão somente na presença de indícios de autoria e de materialidade do ato infracional.

Aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão que se mostram suficientes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo nos artigos art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal c/c art.152 do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, em benefício do menor ADMILSON MIRANDA DA SILVA JUNIOR, qualificado, que nos autos da ação penal no.0002210-22.2020.8.11.0008 (Cód. 163488), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante 08 de junho de 2020, pela suposta prática do ato infracional análogo ao descrito no art. 121, ‘caput’, c/c. art. 14, inc. II, ambos do CP, em desfavor da vítima
Natan Junior Ferreira dos Santos
.

Sustenta o impetrante as seguintes teses: 1) que a decisão que decretou a internação provisória do adolescente é genérica, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito
,
2) predicados pessoais do paciente, 3) fator de risco no período de pandemia pela propagação do novo Coronavírus COVID-19 e aplicabilidade da Recomendação no 62 do CNJ, 4) possibilidade de concessão das medidas cautelares diversas.

Argumenta que: “(...)
que o ato infracional imputado ao adolescente infrator seja grave, observando o caso concreto tal medida de internação não é necessária para a manutenção da ordem pública e a segurança do adolescente, porque o mesmo não oferece risco algum
.”(Sic.)

Ressalta que: “(...)
o menor possui bons antecedentes, a ação impensada não teve consequências visto que a lesão foi superficial sem risco, caracterizada como leve, conforme anexo.”
(Sic.)

Informa ainda: “(...)
não podemos deixar de observar que a pandemia da covid-19 vem provocando um verdadeiro flagelo à população mundial, ceifando inúmeras vidas, e existe uma superlotação do sistema socioeducativo brasileiro. Diante disso, é impossível manter a segurança dos adolescentes em cumprimento da medida de internação no quadro atual de saúde.”
(Sic.)

Registro, que o presente
mandamus
foi manejado em sede de plantão judiciário, não sendo evidenciado hipótese de urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, motivo pelo qual o Exmo. Sr. Des. Plantonista deixou de apreciar o presente pedido liminar determinando a distribuição do feito ao expediente normal (Id. 46203991), sobrevindo o
writ
a minha relatoria.

Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de cassar os efeitos da decisão que decretou a internação provisória do adolescente, concedendo ao paciente a liberdade provisória. E, por conseguinte, pela conversão da prisão em outras medidas alternativas da prisão até o julgamento final da ação penal, porquanto aduz a defesa tratar-se de réu primário e de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito, o que lhe confere o direito de responder ao processo penal em liberdade.

Postergada a análise da medida liminar (Id.47143973), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.47640953), a liminar vindicada foi deferida com imposição de cautelares diversas (Id.48031993). Juntou documentos (Id. 46184975, 46184971, 46184973, 46184968 a 46184970, 4618499, 46184950, 46184952, 46184954)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça – Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pela denegação da ordem, nos seguintes termos: (Id.

50070498)

“[...]A despeito das alegações lançadas, entendo que a ordem almejada deve ser denegada. No que concerne à decisão que decretou a internação provisória do adolescente, verifica-se que está devidamente motivada, escorada em fatos que justificam a excepcionalidade da medida imposta, bem como na ausência de demonstração dos riscos epidemiológicos ao adolescente e ausência do laudo médico que demonstre verossimilhança nas alegações.

[...]

Pois bem, as circunstâncias descritas nos autos, direcionam no sentido de se manter a decisão e, via de consequência, o decreto acautelatório do paciente, tendo em vista que alicerçado na prova do ato infracional e indícios de autoria (ID30952354).

Assim, a gravidade concreta da infração, por se tratar de ato infracional análogo ao crime d e tentativa de homicídio, considerado gravíssimo, aliado ao fato da mantença da segregação objetivar também o resguardo da ordem pública.

[...]

Assim, a gravidade do ato perpetrado e o curto período em que está segregado, são insuficientes para a retribuição e ressocialização. Ante o exposto, não vislumbrando o propalado constrangimento ilegal, a que estaria sujeito o paciente, a justificar e/ou autorizar o deferimento da ordem, o parecer é pela sua denegação.”

É o relatório,

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
ADMILSON MIRANDA DA SILVA JUNIOR
, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres /MT.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento externado
in limine
, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido.

Após detida análise dos autos, inobservo, neste caso específico, elementos suficientes que justifiquem a revogação do benefício concedido ao paciente. De modo que, a fim de evitar desnecessária tautologia consigno as razões apresentadas em sede liminar que impôs as cautelares diversas,
in verbis
: (Id.48031993)

“[...]
V I S T O S,

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo nos artigos art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal c/c art.152 do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, em benefício do menor ADMILSON MIRANDA DA SILVA JUNIOR, qualificado, que nos autos da ação penal no.0002210-22.2020.8.11.0008 (Cód. 163488), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante 08 de junho de 2020, pela suposta prática do ato infracional análogo ao descrito no art. 121, ‘caput’, c/c. art. 14, inc. II, ambos do CP, em desfavor da vítima
Natan Junior Ferreira dos Santos
.

Sustenta o impetrante as seguintes teses: 1) que a decisão que decretou a internação provisória do adolescente é genérica, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito
,
2) predicados pessoais do paciente, 3) fator de risco no período de pandemia pela propagação do novo Coronavírus COVID-19 e aplicabilidade da Recomendação no 62 do CNJ, 4) possibilidade de concessão das medidas cautelares diversas.

Argumenta que: “(...)
que o ato infracional imputado ao adolescente infrator seja grave, observando o caso concreto tal medida de internação não é necessária para a manutenção da ordem pública e a segurança do adolescente, porque o mesmo não oferece risco algum
.”(Sic.)

Ressalta que: “(...)
o menor possui bons antecedentes, a ação impensada não teve consequências visto que a lesão foi superficial sem risco, caracterizada como leve, conforme anexo.”
(Sic.)

Informa ainda: “(...)
não podemos deixar de observar que a pandemia da covid-19 vem provocando um verdadeiro flagelo à população mundial, ceifando inúmeras vidas, e existe uma superlotação do sistema socioeducativo brasileiro. Diante disso, é impossível manter a segurança dos adolescentes em cumprimento da medida de internação no quadro atual de saúde.”
(Sic.)

Registro, que o presente
mandamus
foi manejado em sede de plantão judiciário, não sendo evidenciado hipótese de urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, motivo pelo qual o Exmo. Sr. Des. Plantonista deixou de apreciar o presente pedido liminar determinando a distribuição do feito ao expediente normal (Id. 46203991), sobrevindo o
writ
a minha relatoria.

Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de cassar os efeitos da decisão que decretou a internação provisória do adolescente, concedendo ao paciente a liberdade provisória. E, por conseguinte, pela conversão da prisão em outras medidas alternativas da prisão até o julgamento final da ação penal, porquanto aduz a defesa tratar-se de réu primário e de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito, o que lhe confere o direito de responder ao processo penal em liberdade.

Postergada a análise da medida liminar (Id.47143973), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.47640953). Juntou documentos (Id. 46184975, 46184971, 46184973, 46184968 a 46184970, 4618499, 46184950, 46184952, 46184954)

Retornam os autos para a análise da liminar vindicada.

RELATADO O NECESSÁRIO.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de ADMILSON MIRANDA DA SILVA JUNIOR, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para adequada análise dos fatos, transcreve-se a decisão que deferiu

o pedido de internação provisória do adolescente, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias,

prolatada em 10/06/2020, nos seguintes termos:

“Vistos;

1. Recebo a Representação formulada pelo representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do adolescente Admilson Miranda da Silva Júnior, qualificados nos autos, posto que há indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional análogo ao descrito no artigo 121, caput, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

2. Cite-se o adolescente, cientificando-o do teor da representação, bem como seus pais ou responsáveis, notificando-se todos para comparecerem à Audiência de Apresentação a ser designada posteriormente por este Juízo. O adolescente e seus pais, ou responsáveis, deverão estar acompanhados de advogado, devendo o Sr. Oficial de Justiça certificar se o menor tem ou não causídico. Se o adolescente, embora notificado, não comparecer à audiência de apresentação, fica desde já autorizada à condução coercitiva, conforme preleciona o art. 187 do ECA.

3. O feito prosseguirá, de conformidade com os artigos 186 e seguintes do ECA, isto é, após audiência de apresentação e inquirição dos adolescentes infratores e seus responsáveis, o defensor terá 03 (três) dias para a defesa prévia.

4. Anote-se, ainda, requereu o Ministério Público à internação provisória do(s) adolescente(s) para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do ato infracional praticado.

5. Impende destacar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei no 8.069/90, tem por objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, de tal forma que cada brasileiro possa ter assegurado seu pleno desenvolvimento, desde as exigências físicas até o aprimoramento moral e religioso.

6. Exige-se obediência estrita à condição peculiar de seus destinatários, pessoas em processo de desenvolvimento e à garantia de prioridade absoluta.

7. Ademais, estabelece o artigo 108, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente que a internação provisória deverá ser fundamentada e baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrando a necessidade imperiosa da medida.

8. No caso dos autos, subsume-se que há indícios de materialidade do crime de tentativa de homicídio e indícios de autoria do adolescente na presente representação.

9. A materialidade do ato infracional restou suficientemente demonstrada pelo fato de que o adolescente desferiu um golpe de faca na região abdominal da vítima, com a intenção de lhe matar, tendo a vítima se afastado, momento em que o adolescente teria evadido do local, praticando assim, o crime de tentativa de homicídio contra a vítima Natan Junior Ferreira dos Santos, ocorrido na cidade de Barra do Bugres-MT, consoante documentos aportados aos autos, em especial pelos depoimentos prestados.

10. Nesse diapasão, os Tribunais Superiores prelecionam. In verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TIPO DO ARTIGO 121, § 2o C/C ARTIGO 14, II DO CP. ECA. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. MSE DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO NA HIPÓTESE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Restando suficientemente demonstrada, diante da prova constante dos autos, a prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 121, § 2o c/c art. 14, II do CP, descabe a pretendida reforma da sentença, para fins de absolvição ou desclassificação. Por outro lado, a imposição da medida sócioeducativa de internação ao adolescente mostra-se adequada, não devendo ser substituída por outra mais branda, insuficiente para reeducar e que poderá servir de estímulo para a prática de novas infrações.” (TJ-RJ - APL: 00115511720138190066 RJ 0011551-17.2013.8.19.0066, Relator: DES. ANTONIO EDUARDO FERREIRA DUARTE, Data de Julgamento: 11/02/2014, QUARTA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2014 12:36);

“Apelação criminal. Estatuto da criança e do adolescente.
Art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II do CP.
Ato infracional praticado mediante violência ou grave ameaça. Reiteração de infrações graves. Internação. Possibilidade. Artigo 122, I e II, da lei n. 8.069/1990. Recurso não provido. 1 - É inviável a aplicação de medida socioeducativa mais branda quando o ato infracional é cometido com grave ameaça ou violência à pessoa, mormente quando comprovada a reiteração de práticas infracionais. Exegese do art. 122, ECA. 2 - Apelação não provida. (TJ-RO - APL: 00029239520108220701 RO 0002923-95.2010.822.0701, Relator: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de Julgamento: 30/11/2011, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 05/12/2011).

11. Feitas tais considerações, percebe-se a necessidade imperiosa da segregação cautelar do infrator, tanto para assegurar a ordem pública, quanto para garantir a incolumidade do adolescente.

12. Isto posto, DEFIRO o pedido de internação provisória do adolescente Admilson Miranda da Silva Júnior, pelos fatos e fundamentos jurídicos supramencionados, com fulcro no artigo 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo prazo máximo de 45 dias.

13. Enquanto aguardam a transferência para o estabelecimento adequado, os infratores deverão ser mantidos em local apropriado, em seção isolada dos adultos, sendo resguardada sua integridade física.

14. Em vista do disposto no artigo 185, §§1° e 2° do Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto à internação provisória de adolescente, oficie-se a SEJUDH, a fim de que atestem a existência de vaga para acolhimento do(s) adolescente(s) representado(s), com urgência (conforme Provimento 13/2018-CGJ – CNGC).

15. Em observância ao artigo 185, §§1° e 2° do Estatuto da Criança e do Adolescente, se não houver instalação própria para internação provisória de adolescente ou no decurso do prazo de cinco dias, o adolescente deverá ser imediatamente liberado, independentemente de nova decisão.

16. Com a confirmação da existência de vaga para internação, expeça-se o competente mandado de internação, e respectiva Guia de Medida Socioeducativa.

17. Notifique-se o Ministério Público.

18. Intime-se. Cumpra-se.” (Negritou-se)

Como é cediço, a internação provisória é medida que em nosso ordenamento jurídico caracteriza-se por ser excepcional.

Em virtude dessa excepcionalidade, a privação da liberdade antecipada somente se legitima quando os fatos retratarem a imperiosidade da medida cautelar, encontrando-se em sintonia com os ditames legais e constitucionais.

Não desconheço que o ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio apurado nos autos de origem é grave; contudo, afigura-se inidônea a fundamentação pela autoridade coatora nos termos evidenciados no decreto
de internação provisória, porquanto ausente o lado da cautelaridade da internação provisória, baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial:

“[...]1.
A decisão que decreta
a
internação
provisória do adolescente, por ser excepcional, deve ser amparada em elementos concretos que demonstrem
a real imperiosidade
da medida, não podendo ser fundamentada tão somente na presença de indícios de autoria e de materialidade do ato infracional. 2.
A gravidade
da infração, por si só, também não é suficiente
para respaldar
a medida extrema de contenção do adolescente. Ordem concedida[...].” (TJPR; HC 0665088-4; Arapongas; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Noeval de Quadros; DJPR 29/04/2010; Pág. 323)

Ademais, nos termos comprovado nos autos trata-se o paciente de pessoa primária, com residência fixa (Id.46205950), emprego lícito no período diurno (Id.46184973) e que frequenta a escola no período noturno (Id.46184972).

Ante ao exposto,
CONCEDO A LIMINAR
vindicada neste
habeas corpus
impetrado em favor do paciente ADMILSON MIRANDA DA SILVA JUNIOR, estabelecendo as seguintes condições, a seguir:

1.
Comparecimento a todos atos para o qual for regularmente intimado;

2.
Comunicar imediatamente ao juízo a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os atos processuais futuros;

3.
Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação Prévia ao Juízo;

4.
Não se aproximar da vítima, bem como, a proibição de com ele manter qualquer tipo de contato;

5.
Não se envolver em outro ato infracional;

6.
Não portar qualquer espécie de arma, em via pública.

Expeça-se, o Juízo singular, o competente alvará de soltura clausulado, podendo serem tomadas as providências e as demais condições que o ECA impõe para hipótese.

Considerando as informações prestadas nos autos, em observância a previsão regimental, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça. Comunicações e providências.[...]”(Negritou-se)

Com efeito, restando inidônea a fundamentação pela autoridade coatora nos termos evidenciados no decreto de internação provisória, porquanto ausente o lado da cautelaridade da medida, bem como, consubstanciado na

documentação encartada pela defesa aos autos (Id.46184969, 46184972, 46184973, 43184975), é forçoso concluir que a pretensão da impetrante se reveste
de
fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

À vista do exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam ratifico a liminar mantendo as cautelares nela impostas [Id.48031993] para,
CONCEDER A ORDEM
em definitivo em favor do paciente
A
dmilson Miranda da Silva Junior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020